Tribunal: TJES
Processo: 5006130-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pública; Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

1 – Uma vez que o recorrente postula nesses embargos de declaração o provimento do agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão lançada nos autos originários que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal e este sodalício já enfrentou o tema no julgamento do agravo de instrumento nº 5000365-04.2022.8.08.0000, evidente que o interesse recursal do embargante não mais subsiste, posto que esvaziado o objeto deste recurso.

2 – Preliminar suscitada de ofício que se acolhe para julgar prejudicados os embargos declaratórios, em razão da carência superveniente de interesse recursal.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ofício de perda superveniente de interesse recursal, para julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006130-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES DIAS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios no Agravo Interno nos Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5006130-87.2021.8.08.0000

Embargante: José Fagundes Dias

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão constante do evento Id. 2680994 que deu provimento ao agravo interno interposto pelo embargado e, reformando a decisão monocrática impugnada, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra a decisão proferida nos autos originários por meio da qual o magistrado singular declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário. (Id. 10068006, dos autos de origem)

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria com vistas ao manuseio de recursos extremos, o recorrente alega que
“
[...]
persiste a solidariedade entre os entes públicos consagrada no Tem
a
793
[...]”
e que recentes julgados das Cortes Superiores refutaram a inclusão da União do polo passivo de demandas como a que se aprecia. Além disso aduz que o julgado embargado incorre em obscuridade, pois apesar de o acórdão constar que o julgamento foi à unanimidade, houve voto divergente para deferir a medida urgente em favor do recorrente. (Id. 2753114)

Contrarrazões no evento n. 2788605, pela rejeição do integrativo.

É o relatório. Peço dia,
devendo a Secretaria da e. Primeira Câmara Cível observar para que o julgamento deste recurso ocorra após o julgamento do agravo de instrumento nº
5000365-04.2022.8.08.0000
.

Vitória, 04 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de perda de interesse recursal superveniente:

Como se sabe, o pressuposto intrínseco do interesse recursal
"[...]está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O recurso é útil se, em tese, puder trazer ao recorrente alguma vantagem sob o ponto de vista prático. É necessário se se constitui na única via hábil à obtenção do benefício desejado pelo recorrente. [...] Ausente a utilidade ou a necessidade, o recurso deve sofrer juízo negativo de admissibilidade, [...]."

(SOUZA, Bernardo Pimentel.
Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória
. 3 ed. Saraiva. 2004. São Paulo, p. 45-46)

Acrescento, ademais, as palavras da autorizada doutrina de Barbosa Moreira, segundo a qual
"a noção de interesse, no processo, repousa sempre, [...], no binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via que se escolhe para obter essa providência. O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de 2 fatores: de uma lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente situação recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem"
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, Forense, p. 298).

No caso vertente, além da decisão objeto do agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, o Magistrado singular também proferiu, em momento posterior, decisão pela qual deferiu a medida urgente pleiteada para determinar que o Estado do Espírito Santo disponibilize o medicamento Sunitinibe 50 mg ao autor, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A referida decisão foi impugnada pelo Estado do Espírito Santo por meio do agravo de instrumento nº 5000365-04.2022.8.08.0000, tendo este sodalício provido o recurso
“
[...]
para reconhecer a incompetência desta Justiça comum Estadual para processar e julgar a contenda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal
por entender que a União deverá figurar como litisconsorte passivo necessário,
mantida a medida urgente
como fixada na origem até ulterior deliberação do Juízo competente
[...]”
, o que evidentemente denota a carência superveniente de interesse recursal.

Ora, como o recorrente postula nesses embargos de declaração o provimento do agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão lançada nos autos originários que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal e este sodalício já enfrentou o tema no julgamento do agravo de instrumento nº 5000365-04.2022.8.08.0000, evidente que o interesse recursal do embargante não mais subsiste, posto que esvaziado o objeto deste recurso.

Portanto, esgotado o objeto do recurso, forçoso reconhecer a carência de interesse superveniente do recorrente, sob o viés utilidade, tornando prejudicado o julgamento dos embargos em apreço.

Assim sendo, sem mais delongas,
suscito

de ofício
a preliminar relevada, julgando
prejudicado
o presente recurso integrativo.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM OUTRO RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

1 – Uma vez que o recorrente postula nesses embargos de declaração o provimento do agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão lançada nos autos originários que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal e este sodalício já enfrentou o tema no julgamento do agravo de instrumento nº 5000365-04.2022.8.08.0000, evidente que o interesse recursal do embargante não mais subsiste, posto que esvaziado o objeto deste recurso.

2 – Preliminar suscitada de ofício que se acolhe para julgar prejudicados os embargos declaratórios, em razão da carência superveniente de interesse recursal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de ofício de perda superveniente de interesse recursal, para julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.